Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO. DOCUMENTO NOVO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. NARRATIVA QUANTO A DISCUSSÃO DE CONDÔMINOS. DANO A IMAGEM. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAR E LIBERDADE DE IMPRENSA. PREPONDERÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrente da veiculação de reportagem apontando briga entre condôminos na qual desencadeou em disparo de arma de fogo. Narra que a reportagem veiculada pela ré, ao narrar que o autor teria efetuado disparo contra o vizinho, violou direito de personalidade, com específica ofensa a honra.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas em lei (art. 48 da Lei 9099/95 e 1.022 do CPC), somente sendo cabível nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, que não é o caso. Não há contradição ou omissão na decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (ID 13219684). Contudo, diante dos argumentos expendidos pelo autor, a petição apresentada deve ser recebida como pedido de reconsideração. Assim, demonstrado nos autos que o autor, ora recorrente é pessoa hipossuficiente financeiramente, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida. Passo a análise do recurso inominado.
3. Preliminar de documento novo. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria não ventilada na oportunidade adequada. Assim, o vídeo juntado no ID 13142077 e a transcrição da fala nele apontada não podem ser apreciados, sob pena de supressão de instância. Nesse aspecto, é de se ressaltar que o conhecimento do documento após a instrução processual não o torna documento novo, eis que a reportagem indicada é contemporânea aos fatos. Preliminar rejeitada.
4. O vídeo apontado pelo autor como ofensivo noticia desavença entre condôminos que acabou por resultar em vias de fato e disparo de arma de fogo pelo autor, ora recorrente (ID 13142025).
5. A alegação de que a ré “de forma simplista e sensacionalista taxa o autor como criminoso” não prospera. Não há demonstração de que a fala dos jornalistas seja evidentemente falsa ou que estes tenham agido com dolo de prejudicar o autor, ao contrário, verifica-se que os jornalistas narram situação vivenciada no Condomínio Jardins dos Pequis, local de residência dos envolvidos, que, inclusive, se reveste de interesse público de prevenção à violência urbana.
6. Assim, a fala dos jornalistas, decorre do exercício de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, dentre os quais se encontra inserida a liberdade de imprensa. Destarte, a ponderação entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão, livre manifestação da imprensa e o direito à honra, privacidade imagem, no caso em exame, revela-se a prevalência da liberdade de expressão.
7. Não evidenciado abuso no exercício da liberdade de expressão, com consequente violação de direito da personalidade, tem-se por não configurado ato ilícito, por consequência, afastado o dever de reparação de danos.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.